Tribunal: TJDFT
Processo: 0732738-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Condenação da Fazenda Pública. Trânsito em julgado. Índice de correção monetária. IPCA-E. TR. Alteração. Tema 1.170 de repercussão geral. Recurso provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para aplicar a TR como índice de correção monetária ao crédito exequendo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o índice de correção monetária aplicável para cálculo do crédito exequendo.
III. Razões de decidir.
3. O STF, no RE 870.947/SE (Tema 810/STF), julgou o art. 1o-F da L. 9.494/97 inconstitucional na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3.1. A correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial, passou a ser calculada com base no IPCA-E.
4. No tocante ao (des)respeito à coisa julgada, o STF fixou entendimento, no RE 1.317.982/ES (Tema 1.170), de que a modificação do parâmetro de atualização monetária e juros moratórios, com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810, não importa em lesão à coisa julgada.
4.1. Embora o precedente tenha tratado especificamente sobre juros moratórios, a tese abrange todos os encargos remuneratórios (correção monetária e juros), no caso de sentença coletiva, com trânsito em julgado.
IV. Dispositivo e tese.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “De acordo com o Tema 1.170 do STF, a modificação do parâmetro de correção monetária e juros moratórios, com a finalidade de adequação ao definido no Tema 810 do STF, não importa em lesão à coisa julgada”.

_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07285523020218070000, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, 12.04.2024.